Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701795-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TRES PODERES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal no 0010732-32.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito ao sócio administrador. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r